Tribunal: TJDFT
Processo: 0000848-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO RECONHECIDA EM SENTENÇA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. IMEDIAÇÕES DE UM HOSPTIAL E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RÉU MULTIRREINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por falta de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, quando fundamentada em condenação anterior transitada em julgado.
5. Presentes duas causas de aumento de pena (incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006), é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, negativando as circunstâncias do crime.
6. Justifica-se a pena-base além do mínimo, em razão da valoração negativa da conduta social do réu pela prática de crime enquanto gozava de benefício concedido pelo Juízo das Execuções
7. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei Antidrogas.
8. Devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu na sentença, carece a defesa de interesse recursal quanto ao ponto.
9. Condenação transitada em julgado, não alcançada pelo período depurador (art. 64, I, do Código Penal), é apta para configurar a agravante da reincidência.
10. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas, quando ficou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu nas imediações de um hospital.
11. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas quando a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.
12. O acusado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que é reincidente e detentor de maus antecedentes.
13. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e “b”, do Código Penal.
14. Recurso conhecido e desprovido.